Tribunal: TJMT
Processo: 1021248-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
IMPETRANTE: TEORCIDES ANTÔNIA CORRÊA
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por TEORCIDES ANTÔNIA CORRÊA contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na nomeação da Impetrante, que foi aprovada para o cargo de Técnico de Apoio Educacional para o município de Cuiabá na 2a colocação.
A liminar pleiteada foi deferida para determinar que a autoridade coatora promova a imediata nomeação da impetrante para o cargo público.
Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs Agravo Interno.
A Impetrante requereu a revogação da liminar concedida, afirmando que foi nomeada pelo Município de Cuiabá para o cargo de Técnica em Administração Escolar e terá que pedir exoneração desse cargo, em que se encontra cumprindo estágio probatório, tendo em vista a impossibilidade de cumulação do cargo municipal com o cargo estadual.
Ainda, sustenta que por conta da precariedade que se verifica nas posses em decorrência de decisão liminar, se, porventura o mérito de sua pretensão não for julgado procedente, não poderá retornar ao cargo municipal.
Assim, com essas considerações e, tendo em vista o disposto no art. 296, do CPC, revogo a decisão liminar – id. 116511485 e, em consequência, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de maio de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado
1